Tribunal: TJDFT
Processo: 0749932-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N.o 11.340/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu denúncia pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a ação penal; (ii) estabelecer se a conduta imputada é formal e materialmente atípica; (iii) verificar se a decisão que recebeu a denúncia é nula por deficiência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade sejam evidentes e incontroversos.
4. A análise do elemento subjetivo do tipo penal, como o dolo de descumprimento, demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. As medidas protetivas de urgência mantêm-se válidas até revogação judicial, e seu descumprimento configura o tipo penal do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, afastando a alegada atipicidade.
6. A decisão que ratifica o recebimento da denúncia, após a resposta à acusação, tem natureza interlocutória e não exige fundamentação exaustiva, bastando a indicação da inexistência das hipóteses do art. 397 do CPP, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41 e 397; Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 937.993/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/10/2024, DJe 10/10/2024.